Tribunal: TJES
Processo: 5001292-88.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001292-88.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DEVIDA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Narra o autor, em síntese, que em dezembro de 2019, foi surpreendido por uma cobrança da fatura de fevereiro de 2018 referente a sua linha (27) 99831-5257, a qual encontrava-se quitada. Relata que na ocasião precisou se dirigir
a
uma loja da ré para mostrar o comprovante de pagamento a fim de que cessassem as cobranças. Posteriormente,

alega que a ré passou a efetuar cobranças relativas à fatura de maio de 2020, a qual havia sido paga antes do vencimento, no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Afirma que sua linha foi totalmente bloqueada em 08 de julho. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a ré realize o desbloqueio da linha, bem como se abstenha de negativar o nome do requerente; (ii) a declaração de inexistência do débito referente à fatura do mês 05/2020; (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal (Id. 1074338) requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral referente à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

A requerida apresentou contestação (Id.4567161) pugnando, preliminarmente, pela inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida. No mérito, alega que a cobrança efetuada no valor de R$ 54,99 refere-se à fatura do mês de maio de 2020 referente ao contrato de nº 1301343899, enquanto o pagamento efetuado pelo autor refere-se ao contrato de nº 1300988407, sendo no valor de R$ 49,99. Apresenta ainda pedido contraposto pugnando pela condenação do autor ao pagamento da quantia de R$ 54,99 e multa por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões recursais (Id. 1074345), requer a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1074335) resolveu a lide nos seguintes termos: “
Pelo exposto, REVOGO a liminar concedia no id. n°4419381 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Quanto ao pedido contraposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o autor ao pagamento da quantia de R$ 5,00 (cinco reais), com incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura de maio de 2020.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a hipossuficiência. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Infere-se da narrativa do próprio autor, ora recorrente, que o bloqueio da linha telefônica se deu em decorrência do alegado inadimplemento em relação à mensalidade de maio/2020, tendo sido cobrado pela empresa requerida o valor de R$ 54,99. O recorrente afirma que a cobrança é indevida, assim como o bloqueio, tendo em vista ter sido emitido e quitado boleto no valor de R$ 49,99, que o autor imaginava ser referente à fatura posteriormente cobrada pela requerida, qual seja, maio de 2020.

Verifico que os fatos narrados por ambas as partes, assim como o conjunto probatório colacionado aos autos, levam ao entendimento de que o fato que originou a confusão em relação ao pagamento da fatura do mês de maio de 2020 foi o erro na emissão do boleto.

Considerando a prova testemunhal (Id. 1074333) no sentido de que o autor emitiu o boleto por meio do mesmo procedimento normalmente utilizado, entendo que, de fato, o equívoco quanto à emissão deve ser imputado à empresa requerida.

Entretanto, ainda que se possa atribuir à empresa a responsabilidade pelo erro quanto à emissão do boleto, tal fato não implica automaticamente no dever de indenizar.

Isso porque o próprio autor demonstra ter conhecimento de que pagou valor à menor referente à fatura de maio de 2020, conforme se observa do seguinte trecho da inicial:

Embora o valor constante no aplicativo Vivo Regulariza seja R$54,99 (Doc.03), perceba que na fatura o valor é de R$49,99, e esse foi o valor pago pelo REQUERENTE no dia 09 de junho, um dia antes do vencimento. (Id. 1074229 – pag. 2)

Ademais, nota-se que o autor alega ter se deslocado a uma ag
ê
ncia da empresa requerida, em dezembro de 2019, para resolver questão pertinente à cobrança de fatura de fevereiro de 2018. No entanto, o autor sequer afirma ter procurado resolver o problema referente à fatura de maio de 2020 junto à empresa, mesmo ciente de que o valor quitado não correspondia ao valor total da fatura.

Nesse contexto, estamos diante de situação em que o autor, mesmo sendo cobrado e estando ciente de que não pagou o valor total da fatura, se manteve inerte, adotando como primeira medida o ajuizamento da presente demanda com o fim de ver declarada a invalidade da cobrança e do bloqueio da linha telefônica, além de ser indenizado por danos morais.

Diante da evidente inércia do recorrente, e considerando ainda ser devido o valor remanescente da fatura, entendo que deve ser mantida incólume a r. sentença objurgada.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.